Tribunal: STF
Processo: RE 691937
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 14, VI, DECRETO-LEI 2.052/1983. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 55, II, CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1969. NATUREZA JURÍDICA SOCIETÁRIA. DEFINIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



      “TRIBUTÁRIO. PASEP. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPENSAÇÃO. LC 08/70. DDLL 2445 E 2449/88. 1. Cabível o uso do mandado de segurança para obter reconhecimento do direito à compensação. 2. Inexistindo homologação expressa, o direito de pleitear ressarcimento de contribuição social subsiste até dez anos, contados do fato gerador. 3. As sociedades de economia mista sujeitam-se ao recolhimento do PASEP, nos moldes da Lei Complementar n° 08/70, integralmente recepcionada pela Constituição de 1988. 4. Não existe afronta ao art. 173, § 1° da Carta Magna, porquanto esta norma se destina a evitar privilégios ao setor público. 5. Reconhecida a inconstitucionalidade dos DLs 2445 e 2449/88, revela-se possível a compensação dos valores pagos a maior com parcelas vincendas do próprio PASEP. 6. O contribuinte realiza a compensação através de sua escrita contábil, sujeita à posterior fiscalização e homologação pela autoridade administrativa.”  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta violação aos artigos 5°, caput, 150, II, da Constituição Federal de 1988 e artigo 55, II, da Constituição Federal de 1969.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação do Tema 64 da sistemática da repercussão geral.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 64 da Repercussão Geral e proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.  



    É o relatório. DECIDO.  



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o art. 14, VI, do Decreto-Lei 2.052/1983, foi declarado inconstitucional, no Pleno, ante o disposto no art. 55, II, da Constituição Federal de 1969, in verbis: 



      “TRIBUTÁRIO. PASEP. AMPLIAÇÃO DOS SUJEITOS PASSIVOS POR DECRETO-LEI. INCONSTITUCIONALIDADE. LC 08/1977. ART. 14, VI DO DECRETO-LEI 2.052/1983. ART. 55, II DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 (EC 01/1969). 1. Segundo orientação firmada por esta Corte, a Contribuição ao Pasep deixou de ter natureza tributária com a publicação da EC 08/1977. 2. Por não versar sobre matéria tributária, nem sobre direito financeiro, o regramento da contribuição não poderia ser definido ou modificado por decreto-lei. 3. O art. 14 do Decreto-lei 2.052/1983 ampliou os sujeitos passivos da contribuição para incorporar “quaisquer outras entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público” e, portanto, já era inconstitucional nos termos do art. 55, II da Constituição de 1967, tal como emendada em 1969. Ressalva de entendimento pessoal feita pelo Ministro Carlos Velloso, relator, acerca da natureza tributária da Contribuição ao PIS e ao Pasep, ainda que sob a regência da EC 08/1977 (RTJ 150/888 e AC 63.656/TFR). Recurso extraordinário ao qual se dá provimento.” (RE 379154, rel. Min. Carlos Velloso, rel. p/ Acórdão Min. Joaquim, Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 31/3/2011)  



    No entanto, analisados os autos, verifica-se que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos quanto a definição da natureza jurídica de constituição societária da contribuinte, se sociedade de economia mista, empresa pública ou empresa privada. Confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PIS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. EMPRESA EXCLUSIVAMENTE INDUSTRIAL: INCIDÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.240.737-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/3/20).



      “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO FINSOCIAL. PESSOA JURÍDICA DEFINIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COMO PRESTADORA DE SERVIÇOS. ANÁLISE DA NATUREZA DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA EMPRESA CONTRIBUINTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para dissentir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido quanto à natureza jurídica da empresa ora recorrente, se prestadora de serviços ou não, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (AI 798.428-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 1/2/11).



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;